Tribunal: TCU
Processo: 013.061/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades cometidas no processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades cometidas no processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste acórdão à Ceitec em liquidação, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao representante; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.